Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-92.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
"CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Ausência de prova da contratação – Nulidade da contratação - Necessidade, entretanto, de restituição dos TEDs realizados na conta da autora - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso do banco nesta parte parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria do autor – Dano moral 'in re ipsa' –

Ementa:
"CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Ausência de prova da contratação – Nulidade da contratação - Necessidade, entretanto, de restituição dos TEDs realizados na conta da autora - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso do banco nesta parte parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria do autor – Dano moral 'in re ipsa' – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Recurso da autora nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Repetição na forma simples – Engano justificável do banco – Recurso da autora nesta parte improvido."